Tribunal: TJDFT
Processo: 0706082-42.2025.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0706082-42.2025.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MATHEUS TEODORO CORTES, NATHALIA MELO DE SA CORTES RECORRIDO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA DECISÃO Homologo a desistência do recurso para que surta seus jurídicos efeitos, com fundamento no art. 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Ante a homologação da desistência apresentada, julgo prejudicado o recurso pelo desaparecimento superveniente do interesse de agir. Custas pelos recorrentes. Sem honorários advocatícios. Nesse sentido os seguintes precedentes: acórdãos 1314121, 1230541 e 934618. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.